Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019319-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (EMBARGANTE), MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.814.367/0001-25 (EMBARGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1019319-22.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Dow Agroscienes Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

Embargada:
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1019319-22.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Dow Agroscienes Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

Embargada:
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda. - ME
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência da omissão, sob o argumento de que deve ser analisada a tese de prova impossível e impossibilidade de inversão do ônus probatório.

Aduz ainda omissão sobre a preclusão temporal da agravada requerer a produção de provas. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões (id. 122715501 – certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência de vício de omissão, decorrente da impossibilidade de inversão do ônus probatório e da prova impossível, além da ocorrência preclusão temporal da agravada ao requer a produção de provas.

De se observar que a no caso em apreço, a embargada recorreu da decisão que
aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, determinando a comprovação da inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato entabulado entre as partes.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada de que a distribuição de forma dinâmica não pode representar uma surpresa para a parte, devendo ser oportunizada a parte do ônus da prova, vejamos:

“De se observar que a decisão combatida aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova:

“Dessa forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determino que a demandada comprove a inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato ora discutido
.
”

Como esclarece Eduardo Cambi:

“Fala-se de carga dinâmica posto que não está atrelada a pressupostos prévios e abstratos, desprezando regras estáticas, para considerar a dinâmica – fática axiológica e normativa – presente no caso concreto, a ser explorada pelos operadores jurídicos (intérpretes).”(in
A prova civil: Admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006)

Em relação à dinamização do ônus da prova, destaco que de acordo com o disposto no 373, § 1o do CPC:

“
Art. 373 § 1o -

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.” (negritei)

Vê-se, portanto, que no caso em apreço houve a ofensa a norma processual civil prevista no artigo 373 § 1o do CPC que determina que na inversão do ônus da prova pela teoria da dinamização há dois requisitos essenciais: a) decisão fundamentada; b) oportunização à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Tais requisitos decorrem na proibição de “decisão surpresa”, de acordo com a lição de Humberto Theodoro Junior:

“
A redistribuição não pode representar surpresa para a parte, de modo que a deliberação deverá ser tomada pelo juiz, com intimação do novo encarregado do ônus da prova esclarecedora, a tempo de proporcionar-lhe oportunidade de se desincumbir a contento do encargo”
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Desse modo, deve ser reformada a decisão que distribuiu de forma dinâmica o ônus da prova, sem oportunizar à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, nos termos do art. 373 § 1o do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.
”

(id. 122168990)

Vê-se, portanto, que para o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, do ponto de vista processual, deve ater-se a dois requisitos, quais sejam, decisão fundamentada e oportunização à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022